Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES E COESAS. TESTEMUNHA. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. AFASTADA. PENA READEQUADA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando ratificada por outras provas, como no caso dos autos.
2. O relato das vítimas, em cotejo com os demais elementos de provas coligidos aos autos, em seus pontos fundamentais, mostra-se coerente, coeso e uniforme, tendo descrito suficientemente as condutas praticadas pelo acusado, por várias vezes.
3. Pequenas divergências havidas não eliminam ou desqualificam os depoimentos, permanecendo coerente o núcleo essencial da narrativa, uma vez que relatam com clareza os crimes praticados pelo réu.
3. Tendo em vista os depoimentos firmes e coesos das vítimas e o depoimento da ex-companheira do réu, está devidamente comprovada a prática dos crimes imputados na denúncia.
4. Atos libidinosos praticados com pessoa menor de 14 anos configuram estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta. Tema 1.121 STJ.
5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
6. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".
7. Para valorar negativamente a culpabilidade, a conduta tem que possuir reprovabilidade que ultrapasse aquela inerente ao delito.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a pena definitiva do acusado para 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção.